Tribunal: TJSP
Processo: 1000965-97.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ção do recolhimento do preparo do recurso, uma vez que a petição protocolada encontra-se fora do prazo estabelecido e sem o comprovante de pagamento, dele não cabe conhecer. Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).
(TJSP; Apelação Cível 1000965-97.2019.8.26.0291; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Felipe Ferreira

Comarca:

Jaboticabal

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:

BEM MÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Caracterizada a deserção pela não complementação do recolhimento do preparo do recurso, uma vez que a petição protocolada encontra-se fora do prazo estabelecido e sem o comprovante de pagamento, dele não cabe conhecer. Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).